Tribunal: TJBA
Processo: 8041130-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041130-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: S. D. S. A. e outros Advogado(s): CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA (OAB:BA29224-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PACIENTE COM 10 ANOS DE IDADE. PREJUÍZOS AO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO INFANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082, DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8041130-76.2024.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrido: S. D. S. A., representado por sua genitora, Marluce Santos de Sousa Azevedo; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator